Tribunal: TJPA
Processo: 0807079-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807079-98.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDSON CLEITON GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
ANTE SEU MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS
– IMPROVIDO – O
HABEAS CORPUS
NÃO É A VIA CABÍVEL PARA A REANÁLISE DE DOSIMETRIA DA PENA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS
:

Entende-se que a via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso ou meio próprio para atacar uma decisão judicial.

A matéria suscitada pelo impetrante pode ser veiculada pela via padrão em sede de Revisão Criminal, haja vista que, em análise ao Sistema LIBRA, verificou-se que já resta transitada em julgado a sentença condenatória do paciente no processo-origem n. 0021918-84.2005.8.14.0401, de modo que há verdadeira burla ao sistema processual o manejo do presente
writ
.

O voto relator se alinha ao posicionamento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no tocante à possibilidade de manutenção da valoração negativa de vetores judiciais do art. 59, do CPB, ainda que inicialmente suas fundamentações tenham sido proferidas de forma inidônea, desde que nos autos haja subsídio para a valoração de maneira escorreita.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que os documentos juntados no
writ
são insuficientes para a análise da dosimetria de maneira ampla, o que reforça a necessidade de ser utilizada a via escorreita.

Assim, levando-se em conta o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo, outra medida não se impõe que não seja o não conhecimento, sobretudo pela constatação de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia, aptos a concessão de ofício do
writ
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

2 – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS N. 0807079-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDSON CLEITON GOMES DOS SANTOS (PACIENTE)

AGRAVADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID n. 5708689

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
, interposto por
EDSON CLEITON GOMES DOS SANTOS (PACIENTE)
, por intermédio de seu advogado constituído nos autos, contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, que não conheceu do
Habeas Corpus
n. 0807079-98.2021.8.14.0000, ante o seu manejo como sucedâneo recursal (ID n. 5708689).

Aduz que é cabível a revisão de dosimetria da pena por meio do
habeas corpus
quando verificada flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, é o caso da impetração.

Assevera que está caracterizado o constrangimento ilegal na liberdade do paciente, ante a inidoneidade dos fundamentos invocados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB.

Requer, por fim, o provimento do recurso, com a reforma da decisão que não conheceu o
habeas corpus
, com a consequente reforma da dosimetria da pena do paciente.

No ID n. 5781046, o Exmo. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, proferiu despacho apontando minha prevenção em relação ao presente feito. Ato contínuo, acatei a prevenção (ID n. 5792529).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, pois, em que pese a inadequação da via eleita, entende que deve ser a matéria submetida a apreciação da Colenda Seção de Direito Penal, ante a possibilidade de revisão
ex officio
.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS

Alega o recorrente a necessidade de reforma da decisão monocrática que não conheceu do
writ
ante o seu manejo como sucedâneo recursal, haja vista que o recorrente busca reformar dosimetria da pena pela via estreita do
habeas corpus
.

Entende-se que a via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso ou meio próprio para atacar uma decisão judicial. Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Em outros termos, o impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

Ora, a matéria suscitada pelo impetrante pode ser veiculada pela via padrão em sede de Revisão Criminal, haja vista que, em análise ao Sistema LIBRA, verifiquei que já resta transitada em julgado a sentença condenatória do paciente no processo-origem n. 0021918-84.2005.8.14.0401, de modo que há verdadeira burla ao sistema processual o manejo do presente
writ
.

Nesse sentido:

PENAL - HABEAS CORPUS - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL - NÃO CONHECIMENTO.
1) Tratando-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, inviável o seu conhecimento; 2) Writ não conhecido.

(TJ-AP - HC: 00027421320188030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 26/11/2018, Tribunal)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO E REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. Eventual nulidade processual decorrente de ausência de defesa e mácula do processo dosimétrico da pena, uma vez transitada em julgado a sentença condenatória, são matérias impugnáveis por via processual diversa do habeas corpus. Inviabilidade da impetração do "writ" como substituto do recurso ordinário legalmente previsto, e, ainda, como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes do STF e STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - HC: 01849758520198090000, Relator: JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/05/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 10/05/2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS - SUBSTITUTIVO DE RECURSO - TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - MATÉRIA PRÓPRIA DE REVISÃO CRIMINAL - UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, inviável o seu conhecimento. O âmbito restrito do Habeas Corpus não se presta para atender a pedido de conhecimento de matéria já analisada e julgada em sentença penal condenatória transitada em julgado, alegação esta que deve ser analisada em sede de revisão criminal.

(TJ-MG - HC: 10000190260372000 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/05/0019, Data de Publicação: 10/05/2019)

Insta salientar que me alinho ao posicionamento de possibilidade de manutenção da valoração negativa de vetores judiciais do art. 59, do CPB, ainda que inicialmente suas fundamentações tenham sido proferidas de forma inidônea, desde que nos autos haja subsídio para a valoração de maneira escorreita, conforme já se posiciona de forma pacificada o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS DIVERSOS QUE PODEM SER UTILIZADAS TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO FURTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES. ALEGADO REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorrido na espécie. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECOTE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. LONGO DECURSO DE TEMPO.

TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO EM 7/5/1992, 28/2/1994 E 22/6/1999. EXCEPCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA VETORIAL QUE SE IMPÕE. RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. PERSONALIDADE DO AGENTE. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JURISPRUDÊNCIA DIVERSA DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ (EARESP N. 1.311.636/MS, DJE 26/4/2019). PEDIDO DO AGRAVANTE DE TRANSPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE PARA O AGRAVAMENTO DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO POSSUI A DEVOLUTIVIDADE PLENA DOS RECURSOS DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA QUE SE IMPÕE.

1. Na seara do recurso especial não há a mesma devolutividade
plena da apelação, que autoriza Tribunais locais, quando provocados a se manifestar acerca dos cálculos dosimétricos da pena, a elaborar uma nova ponderação dos fatos e circunstâncias sobre a conduta criminosa, bem como sobre o réu, ainda que se tratando de recurso exclusivo da defesa.

2. A decisão ora agravada não comporta reparos, haja vista a correta exclusão, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, da inidônea fundamentação utilizada na valoração negativa dos vetores judiciais dos antecedentes e da personalidade.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1827810/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. READEQUAÇÃO TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DAPENA INALTERADO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.

-
“A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa”
. (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

Nessa esteira de raciocínio, entendo que os documentos juntados no
writ
são insuficientes para a análise da dosimetria de maneira ampla, o que reforça a necessidade de ser utilizada a via escorreita.

Assim, levando-se em conta o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo, outra medida não se impõe que não seja o não conhecimento, sobretudo pela constatação de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia, aptos a concessão de ofício do
writ
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois resta cristalino o manejo do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, não havendo o que se falar em reforma da decisão monocrática de não conhecimento, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/09/2021